Tribunal: STF
Processo: AI 490513
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em embargos de declaração em
   embargos de declaração em embargos de declaração em embargos de
   declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Novo
   recurso protelatório. Inexistência de omissão, contradição ou
   obscuridade. Falta de pagamento da multa interposta por esta
   Corte.